Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707416-88.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDA: DULCIDIA FRANCISCA RAMOS CALHAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. I – A publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. Intempestiva a apelação do agravante BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A. II – A apelação do Banco do Brasil S/A não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a legislação aplicável à matéria objeto da lide. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação que não preencheu requisito de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente, art. 1.010, inc. III, do CPC. III – O agravo interno do Banco do Brasil S/A é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV – Agravos internos desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 272 do Código de Processo Civil, 2o e 5o, ambos da Lei 11.419/2006, sob o argumento de que a intimação da parte, através de seu advogado, pelo Portal Eletrônico, deve prevalecer sobre o Diário da Justiça Eletrônico, quando tratar-se de empresa parceira do próprio TJDFT. Cita, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado no STJ (AgInt no AREsp 1782209/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003